Tribunal: TCU
Processo: 008.835/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Funasa em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força de convênio celebrado para implantação de Sistema de Abastecimento de Água no município de Cândido Mendes/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor de José Ribamar Ribeiro Castelo Branco, devido à omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio celebrado para implantação de sistema de abastecimento de água no Município de Cândido Mendes/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar José Ribamar Ribeiro Castelo Branco revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Ribamar Ribeiro Castelo Branco e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Funasa das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/11/2008 60.000,00 18/12/2008 120.000,00 9.3. aplicar a José Ribamar Ribeiro Castelo Branco multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/MA, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.